Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
res que confirmaram a não detecção do vírus. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002028-56.2023.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Resultado "falso positivo" para HIV. Alegada falha no serviço público municipal de saúde. Sentença de improcedência. Exame com resultado "falso positivo" para HIV que não enseja, por si só, obrigação de indenizar, caso respeitados os protocolos específicos estipulados pelo Ministério da Saúde, os quais foram observados pela administração. Exames

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Resultado "falso positivo" para HIV. Alegada falha no serviço público municipal de saúde. Sentença de improcedência. Exame com resultado "falso positivo" para HIV que não enseja, por si só, obrigação de indenizar, caso respeitados os protocolos específicos estipulados pelo Ministério da Saúde, os quais foram observados pela administração. Exames complementares que confirmaram a não detecção do vírus. Sentença mantida. Recurso não provido.